Tribunal: TJDFT
Processo: 0007151-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO. CONFISSÃO.NÃO RECONHECIMENTO. USO PRÓPRIO. SÚMULA 630 DO STJ.
1. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação para a conduta de porte ilegal de substância entorpecente.
2. Deve ser mantido o aumento da pena na primeira fase da dosimetria quando promovido em patamar inferior ao regularmente adotado pela jurisprudência, qual seja, o resultante da aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre as margens da pena cominada no tipo penal, sobretudo se ausente recurso da acusação.
3. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (Súmula 630 do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.